Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0708821-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GEOVANI MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucas Geovani Martins de Oliveira em face da decisão[1] que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – União Pioneira de Integração Social –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara, preservando a penhora de importe encontrado em contas bancárias de sua titularidade mantidas em instituições financeiras distintas (R$ 3.728,07; R$ 183,17 - Caixa; R$ 561,34 - XP Investimentos; R$ 61,63 - Nubank), totalizando o valor de R$ 4.534,21 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a decisão desafiada é nula por não atender ao disposto no art. 489, §1o, do estatuto processual, tendo determinado o bloqueio judicial e penhoras excessivas em desconformidade com a legislação de regência, não havendo fundamentação acerca da ausência de sua intimação para pagamento. Asseverara que houvera excesso de penhora e as medidas restritivas foram realizadas em inobservância aos requisitos legais. Pontuara que a decisão não observara o Princípio da Não-Surpresa, visto que a parte executada sequer fora intimada para pagamento voluntário diante da certidão de ID 201079012, que noticiara o ajuizamento dos embargos à execução, de no 0711920-13.2023.8.07.0014, recebidos sem efeito suspensivo, observando que restara exarada na decisão de ID 202278124 ordem de penhora reiterada de valores no sistema SISBAJUD em seu desfavor. Aduzira que, porque realizadas reiteradas medidas constritivas de bens em seu desfavor, sem prazo para pagamento ou satisfação da obrigação, há ofensa aos direitos civis e constitucionais da parte executada, além da violação aos Princípios da Não Surpresa, da Ampla Defesa e do Contraditório. Nesse toar, pugnara que, reconhecida a nulidade da penhora, sejam afastadas as medidas constritivas de bens e a penhora realizada nos autos, com a imediata devolução dos valores penhorados em excesso. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucas Geovani Martins de Oliveira em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – União Pioneira de Integração Social –, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara, preservando a penhora de importe encontrado em contas bancárias de sua titularidade mantidas em instituições financeiras distintas (R$ 3.728,07; R$ 183,17 - Caixa; R$ 561,34 - XP Investimentos; R$ 61,63 - Nubank), totalizando o valor de R$ 4.534,21 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos). Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo de titularidade do agravante recolhidos no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que, não tendo sido a decisão adequadamente fundamentada, teria violado a proporcionalidade, sendo ilegal e violadora dos Princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Alinhado o objeto do agravo, imperioso salientar, de início, que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação à penhora aviada pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da insurgência formulada pelo agravante, com a conseguinte manutenção da penhora efetivada, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE –INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃOFUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDOGONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCOFALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Outrossim, tampouco há de se cogitar de decisão surpresa, pois cingira-se o provimento arrostado a simplesmente apreciar a impugnação apresentada pelo próprio agravante, não inovando a resolução sobre qualquer matéria não suscitada previamente. Ora, consoante fundamentação proveniente da decisão arrostada, aviados pelo executado os embargos à execução, por meio do qual pudera se insurgir em face de eventual excesso de execução, mas não municiados com efeito suspensivo, a execução prosseguira nos moldes legais. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o pedido de liminar deduzido. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e, ademais, quando aferido que a penhora de parte do que percebe o obrigado não afetará sua subsistência com dignidade. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser originário de pagamento por serviços prestados em exercício profissional, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de proventos de trabalhador autônomo, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a colacionar recibo[2] de prestação de serviços advocatícios em que consta o pagador e o emitente como mesma pessoa, o qual, contrariamente ao arguido, não comprova a gênese do valor bloqueado. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja manutenção é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e a preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por ele pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que o agravante não evidenciara que o ativo bloqueado é sua única fonte de disponibilidade, implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, deve ser assinalado que as demais arguições formuladas sob a higidez do título executivo não estão compreendidas no que restara decidido, e, ademais, deveriam ser deduzidas no ambiente dos embargos do devedor, se o caso, pois sede apropriada para a formulação de teses volvidas à desqualificação do título executivo ou do débito em execução. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória de ID 218422531 (fls. 192/193) – autos n. 0701042-68.2023.8.07.0001. [2] - ID 208417119 (fl. 130) – ação principal.